Tribunal: STJ
Processo: 1022498-52.2023.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980668 - SP
(2025/0245889-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BEATRIZ DE SOUZA VITURIANO
EMBARGANTE
: EDMILSON FELIX DA SILVA
ADVOGADO
: ARTUR DE JESUS MORAES - SP436467
EMBARGADO
: SANTA IZILDINHA CENTRO MEDICO LIMITADA
ADVOGADO
: DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
EMBARGADO
: UNIHOSP SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
PEDRO HENRIQUE AQUEN VIDAL SION - SP508600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ .
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadimissibilidade do recurso especial. A ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 09044839-4bc0-4a48-8d94-b7cd3e466712

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 09044839-4bc0-4a48-8d94-b7cd3e466712

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980668 - SP
(2025/0245889-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BEATRIZ DE SOUZA VITURIANO
EMBARGANTE
: EDMILSON FELIX DA SILVA
ADVOGADO
: ARTUR DE JESUS MORAES - SP436467
EMBARGADO
: SANTA IZILDINHA CENTRO MEDICO LIMITADA
ADVOGADO
: DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
EMBARGADO
: UNIHOSP SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
PEDRO HENRIQUE AQUEN VIDAL SION - SP508600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ .
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante não impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadimissibilidade do recurso especial. A ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BEATRIZ DE SOUZA
VITURIANO e EDMILSON FELIX DA SILVA contra acórdão da Terceira Turma
assim ementado (fls. 941-942):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55137219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:12
Código de Controle do Documento: bc3fb771-eb54-4f5e-92e0-8895b8dc3f14

1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "o acórdão quedou-se silente sobre a tese
central e nevrálgica do Agravo Interno, qual seja: a de que os supostos 'fundamentos não
atacados' eram, na verdade, argumentos juridicamente impertinentes e dissociados da
realidade do Recurso Especial, não constituindo, portanto, óbices autônomos e válidos
que demandassem impugnação específica" (fl. 952).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 959-966 e 967-973).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, considerando cinco
fundamentos. São eles: a) ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC; b) ausência de
afronta a dispositivo legal; c) não cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de
tratado ou lei federal; d) não cabimento de REsp alegando violação de norma revogada e
d) divergência não comprovada. Contudo, a parte agravante deixou de impugnar dois
desses fundamentos, o não cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de tratado ou
lei federal e a divergência não comprovada. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada de
os fundamentos da decisão que inadmite o recurso
todos
especial inviabiliza o conhecimento do agravo ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do agravo em recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da
demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

Documento eletrônico VDA55137219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:12
Código de Controle do Documento: bc3fb771-eb54-4f5e-92e0-8895b8dc3f14

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:12
Código de Controle do Documento: bc3fb771-eb54-4f5e-92e0-8895b8dc3f14

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.980.668 / SP
Número Registro: 2025/0245889-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10224985220238260007
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEATRIZ DE SOUZA VITURIANO
AGRAVANTE : EDMILSON FELIX DA SILVA
ADVOGADO
: ARTUR DE JESUS MORAES - SP436467
AGRAVADO
: SANTA IZILDINHA CENTRO MEDICO LIMITADA
OUTRO
NOME
: HOSPITAL MATERNIDADE MASTER CLIN LTDA
ADVOGADO
: DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
AGRAVADO
: UNIHOSP SAUDE LTDA
ADVOGADOS : ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
PEDRO HENRIQUE AQUEN VIDAL SION - SP508600
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BEATRIZ DE SOUZA VITURIANO
EMBARGANTE : EDMILSON FELIX DA SILVA
ADVOGADO
: ARTUR DE JESUS MORAES - SP436467
Documento eletrônico VDA55526733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:12
Código de Controle do Documento: 6da70c14-a145-422f-9617-3cf1793a5da3

EMBARGADO : SANTA IZILDINHA CENTRO MEDICO LIMITADA
ADVOGADO
: DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE - SP256887
EMBARGADO : UNIHOSP SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
PEDRO HENRIQUE AQUEN VIDAL SION - SP508600
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:12
Código de Controle do Documento: 6da70c14-a145-422f-9617-3cf1793a5da3